Tribunal: TJDFT
Processo: 0706239-91.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706239-91.2020.8.07.0006 RECORRENTE: ANTÔNIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. CONTRADIÇÃO NA FORMULAÇÃO DOS QUESITOS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. MATERIALIDADE COMPROVADA. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo, no termo de apelação, com base em todas as alíneas, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões estejam limitadas a um ponto específico. 2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Ademais, não houve qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbra qualquer vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu, não tendo, ademais, sido verificada contradição entre os quesitos. 2.1. No caso, aliás, os quesitos foram redigidos em proposições simples, diretas e livres de termos ambíguos, sendo incapazes de causar perplexidade aos jurados, o que afasta a nulidade alegada. Precedente do STF. 3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal. 4. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, faz-se imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri, especialmente quando a decisão dos jurados está embasada no depoimento da vítima e de testemunha ocular dos fatos. 5. Os elementos probatórios alicerçaram a ocorrência da tentativa do crime de homicídio, bem como a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima em razão da surpresa empregada pelo autor no ato e por ter sido a ação realizada pelas costas da vítima. Outrossim, a tentativa de homicídio pode se configurar mesmo que a vítima não sofra qualquer tipo de lesão, como ocorre em casos de tentativa branca ou incruenta, em que a vítima escapa ilesa do atentado à sua vida. 5.1. No caso, as provas colhidas amparam a versão de que o réu, conquanto não tenha atingido a vítima, iniciou os atos de execução, não havendo se falar em meros atos preparatórios. 6. Não há se falar em erro ou injustiça na aplicação da pena quando o Juiz sentenciante fixa a pena utilizando-se dos parâmetros usualmente aceitos pela jurisprudência dominante. 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 121, § 2o, inciso IV, e 14, inciso II, ambos do Código Penal, e 482, parágrafo único, 564, parágrafo único, 571, inciso VIII, e 593, III, alíneas “a” e “d”, todos do Código de Processo Penal, defendendo que a formulação do primeiro quesito submetido aos jurados não observou a denúncia na parte que foi acolhida na pronúncia. Sustenta que houve afronta ao princípio da correlação e nulidade absoluta; b) artigos 121, § 2o, inciso IV, e 14, inciso II, ambos do Código Penal, e 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, afirmando que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. Assevera a inexistência de prova da materialidade do delito de homicídio. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 121, § 2o, inciso IV, e 14, inciso II, ambos do Código Penal, e 482, parágrafo único, 564, parágrafo único, 571, inciso VIII, e 593, III, alíneas “a” e “d”, todos do Código de Processo Penal, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da nulidade por vício de quesitação, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “não tendo a defesa impugnado os quesitos elaborados e lidos pelo juiz presidente ao final dos debates, incabível a arguição de nulidade, porque preclusa a referida faculdade processual, nos termos do art. 571, VIII, do CPP” (AgRg no AREsp n. 2.517.762/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 11/6/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao indicado malferimento aos artigos 121, § 2o, inciso IV, e 14, inciso II, ambos do Código Penal, e 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, no tocante à fração utilizada para exasperar a pena-base, pois o entendimento do colegiado, acerca da possibilidade cassação da decisão condenatória do Tribunal do Júri por julgamento contrário à prova dos autos e determinação de novo julgamento, encontra-se em harmonia com a jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que “não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto. Incidência da Súmula n. 83/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.252.411/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024). Dessa forma, “incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 1.976.744/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 1/7/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015